Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-43.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA PELA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A decisão proferida em 16.11.2021 determinou à parte Apelante/Autora que emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias para: “1) Apresentar, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, o esboço de partilha do inventário; 2) Juntar somente as peças essenciais do inventário, eis que a juntada de cópia integral tumultua este processo e dificulta seu entendimento, além do que os autos são eletrônicos e podem ser consultados a qualquer tempo; 3) Cumprir o disposto no art. 917, §3o do CPC; 4) Juntar documento que comprove os pagamentos mencionados na inicial.”

2. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18.11.2021, sendo publicado no primeiro dia útil subsequente. O Apelante apresentou petição requerendo a concessão de prazo para apresentar a planilha pertinente ao excesso de execução e proceder à juntada de documentos em 13.12.2021.

3. O Juízo singular, em 12.01.2022, concedeu o prazo suplementar de 5 (cinco) dias para a parte Apelante/Autora cumprir o determinado, emendando a inicial. Esta decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14.01.2022.

4. Após decorrer mais de dois meses de inatividade processual, deixando a parte autora de cumprir as determinações do Juízo, sobreveio a sentença de extinção. Portanto, não se pode falar em cerceamento de defesa, visto que a parte não cumpriu as determinações que recebeu do Juízo.

5. Artigo 320 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O Artigo 321 determina que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Em seu parágrafo único determina que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

6. Assim, se o Juízo determinou a emenda da inicial, para juntada de documentos que considera relevantes e a parte deixou de cumprir essas determinações, não promovendo a emenda e deixando transcorrer ‘in albis’ o respectivo prazo, correto o indeferimento da inicial julgando-se extinto o processo. (Acórdão 1612014, 07131930820198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.